Tribunal: TCU
Processo: 009.206/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de irregularidades na execução financeira de convênios ou acordos de vontade firmados entre o Museu Imperial e a Sociedade de Amigos do Museu Imperial.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Brasileiro de Museus em razão de irregularidades na execução financeira de convênios ou acordos de vontade firmados entre o Museu Imperial e a Sociedade de Amigos do Museu Imperial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; e 9.3. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Instituto Brasileiro de Museus.